Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736616-29.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA, I.M.S.O. ESCOLA NAUTICA DO BRASIL LTDA, FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: LUCIANA VEZARO ZAMPIERI, LUCIANA VEZARO ZAMPIERI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA, IMSO ESCOLA NÁUTICA DO BRASIL LTDA e FRANCO NICOLETTI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n. 0719700-69.2021.8.07.0015 promovido pelos ora agravantes em desfavor de LUCIANA VEZARO ZAMPIERI e LUCIANA VEZARO ZAMPIERI - ME. Nos termos da r. decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pelos ora agravantes, objetivando, mediante o oferecimento de contracautela no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o afastamento da ré LUCIANA VEZARO ZAMPIERI da administração da empresa LUCIANA VEZARO ZAMPIERI – ME e dos bens de propriedade da empresa IMSO ESCOLA NÁUTICA DO BRASIL LTDA, os quais passariam a ser administrados por Cirlândio Martins. Em caráter subsidiário, postulou que fosse deferida a autorização para que seus prepostos retirassem os seguintes equipamentos: i) Lancha da marca Ventura de 27 pés e reboques; ii) Jet Yamaha preta; iii) Jet amarelo (sea- doo 2021); iv) Jet amarelo (sea-doo 2021). No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes argumentam que o indeferimento da tutela de urgência tornará inviável a continuidade das atividades da empresa IMSO ESCOLA NÁUTICA DO BRASIL LTDA, porquanto ficará impedida de utilizar equipamentos náuticos de sua propriedade, os quais se encontram em poder da ré LUCIANA VEZARO ZAMPIERI – ME. Ponderam que, a empresa ré vem se enriquecendo indevidamente em virtude da utilização exclusiva de tais equipamentos. Os agravantes aduzem que a regra processual que impede a concessão de tutela provisória em caso de risco de irreversibilidade da medida não ostenta caráter absoluto, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto. Asseveram que estão impedidos de exercer suas atividades, sem que os equipamentos que estão em poder das rés lhes sejam devolvidos. Prosseguem os agravantes alegando que o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau acarreta a dissolução total da empresa IMSO ESCOLA NÁUTICA DO BRASIL LTDA, ao impedir seu regular funcionamento. Sustentam, ademais, que a composição societária do projeto se daria de forma que seriam os titulares da maioria da participação societária. Afirmam os agravantes que ocorreu a quebra da affectio societatis e, por essa razão, deve ser determinada a imediata dissolução parcial e o restabelecimento do status quo ante. Argumentam, ainda, que os agravados ajuizaram demanda cujo objeto estaria abarcado pela pretensão deduzida na inicial (processo n. 071902-39.2021.8.07.0015), a qual deve ser extinta, sem resolução do mérito, em virtude da continência. Ao final, os agravantes postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, admitida a contracautela ofertada, seja a ré LUCIANA VEZARO ZAMPIERI afastada da administração da empresa LUCIANA VEZARO ZAMPIERI – ME e dos bens de propriedade da empresa IMSO ESCOLA NÁUTICA DO BRASIL LTDA, os quais deverão passar a ser administrados por FRANCO NICOLETTI ou por Cirlândio Martins. Pleiteiam, ainda, a extinção do processo n. 0719702-39.2021.8.07.0015, sem resolução do mérito, em virtude de continência. Preparo regularmente recolhido (ID 30754972). É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se, do princípio do duplo grau de jurisdição, a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente, no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. No caso em apreço, observa-se que a pretensão de extinção da ação de conhecimento n. 0719702-39.2021.8.07.0015 não fora suscitada no primeiro grau de jurisdição e, por via de consequência, não foi examinada na r. decisão vergastada. Dessa forma, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento quanto à pretensão de extinção da ação de conhecimento n. 0719702-39.2021.8.07.0015, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação a este ponto. Com relação aos demais questionamentos apresentados pelos agravantes, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço não se encontram configurados os requisitos para a concessão de tutela de urgência, em especial a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Ao discorrer sobre o conceito de plausibilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero tecem as seguintes considerações: Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da “probabilidade do direito” (art. 300) – e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte. No Código de 1973 a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”. A doutrina debateu muito a respeito do significado dessas expressões. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Ao elegê-lo, o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma “função pragmática”: autorizar o juiz a conceder “tutelas provisórias” com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória”. Portanto, para fins de concessão de tutela de urgência, a probabilidade do direito vindicado deve ser analisada com base nos elementos de prova produzidos pela parte autora. Em outras palavras, havendo elementos de prova aptos a respaldar a pretensão deduzida, sem a necessidade de dilação probatória, deve o magistrado deferir a tutela de urgência. Os agravantes afirmam que as partes litigantes celebraram um memorando de entendimentos, objetivando, segundo suas palavras: “estabelecer as bases, condições e o regime contratual do negócio de parceria e societária entre as partes, envolvendo, neste processo, uma sociedade de negócios envolvendo desde a pesquisa de mercado recreativo náutico, até para implantação e operação Boat Club e também a cessão de direitos de exploração, autorização/licença e permissões para cursos de Arrais -Amador- Motonáutica - Mestre-Amador, Capitão-Amador, PRÁTICO e despachante náutico, disponibilizar embarcações náuticas para locação, registro nacional e internacional de embarcações, de modo a empreenderem e darem melhor aproveitamento econômico ao projeto náutico em referência, sob a forma de exploração direta ou ainda mediante gerenciamento e comercializar no mercado nacional e internacional de Carteira Náutica (International Certificate of Competempecy) da IMSO International”. Para tanto, destacaram que, no negócio jurídico em questão, figuram como “SÓCIO INVESTIDOR”, e a ré LUCIANA VEZARO ZAMPIERI - ME (nome fantasia: WAKEBOARDTEAM - QUALITY), representada pela ré LUCIANA VEZARO ZAMPIERI, ora agravadas, como “SÓCIO OSTENSIVO”. Acrescentaram que, de acordo com a cláusula 2.2. do memorando de entendimentos, ficou pactuado que “No prazo máximo de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias contados desta data, o SÓCIO OSTENSIVO e SÓCIO INVESTIDOR poderão constituir nova empresa (NewCo) no Brasil, que receberá como integralização de capital social 100% (cem por cento) dos respectivos direitos e bens aqui definidos, ou a transferência efetiva para a sociedade IMSO BRASIL”, sendo que as atividades iniciais teriam início a partir do dia 1o fevereiro de 2021. Os agravantes afirmam que, no entanto, as rés/agravadas, além de não darem cumprimento às obrigações previstas na cláusula 2.2. do memorando de entendimentos, passaram a impedir o sócio investidor de ter acesso aos equipamentos náuticos adquiridos para a consecução do objetivo da sociedade em conta de participação constituída. Ademais, destacaram que foram identificadas diversas inconsistências em contas bancárias da empresa. Com base em tais argumentos, os agravantes postularam a admissão de contracautela no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de modo a viabilizar o afastamento da ré LUCIANA VEZARO ZAMPIERI da administração da empesa LUCIANA VEZARO ZAMPIERI – ME, devendo a administração ficar a cargo do agravante FRANCO NICOLETTI ou Cirlândio Martins. Em caráter subsidiário, postularam a autorização para a retirada dos bens adquiridos para utilização da sociedade em conta de participação constituída. O d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de concessão de tutela de urgência, deixou assinalado que não estaria comprovada a prática de conduta incompatível, por parte das rés, em relação aos deveres relativos à administração da empresa. Ademais, ressaltou que a medida requerida tem efeitos irreversíveis, uma vez que acarretará a extinção da própria empresa em decorrência da retirada de bens indispensáveis ao exercício da atividade a que se dedica. De fato, os elementos nos quais os agravantes fundamentam a pretensão de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal não encontram amparo no acervo probatório até então produzido. Não há nos autos, nesta fase embrionária, elementos de prova aptos a demonstrar que as rés, ora agravadas, teriam se omitido em relação ao cumprimento de obrigações assumidas no memorando de entendimentos firmado pelas partes, ou que estejam dificultando, de forma injusta, o acesso dos agravantes aos equipamentos náuticos que se encontram em seu poder. Consoante bem salientado pelo d. Magistrado de primeiro grau, os equipamentos náuticos em questão encontram-se registrados em nome da empresa IMSO ESCOLA NÁUTICA DO BRASIL LTDA, da qual as rés/agravadas são sócias, circunstância que as torna coproprietárias de tais bens, “o que desautoriza a sua retirada unilateral por apenas uma das partes”. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, ante a necessidade de estabelecimento do contraditório e de dilação probatória para esclarecimento das questões controvertidas, sobretudo quanto à alegada quebra da affectio societatis. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________ 1. Novo curso de processo civil, vol. 2, 1a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 203